Tribunal: TJPA
Processo: 0005030-66.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: GLAUCO MARTINS DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 00055030-66.2018.8.14.0051
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º DA LEI 11.340-06 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATORIA - IMPROCEDÊNCIA.
1. As provas coligidas aos autos evidenciam a autoria e materialidade delitiva do acusado, notadamente declarações da vítima que demonstram a prática delituosa e exame de corpo de delito, não havendo subsídios que demonstrem o contrário, razão pela qual inviável a tese de absolvição.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A c ó r d ã o

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento,

consoante à fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de março de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: GLAUCO MARTINS DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 00055030-66.2018.8.14.0051
R e l a t ó r i o

GLAUCO MARTINS DE OLIVEIRA
interpôs o presente recurso de
Apelação
, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica da Comarca de Santarém, que o condenou a
03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e aplicou a Suspensão Condicional da Pena imposta, pelo prazo de 2 anos, em virtude da prática do crime disposto no art.129, §4º e §9º c/c art. 7º, incisos I e IV da Lei 11.340/06.

Consta da denúncia que, no dia 24 de fevereiro de 2018, por volta das 04h30min, a vítima, Sra. Ana Júlia Coelho Barroso de Oliveira, foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro. Relata-se que a vítima e o recorrente já estavam separados de fato há cerca de quatro meses, quando ela passou a se relacionar com um senhor, de nome Bruno.

No dia dos fatos, a vítima convidou Bruno para ir até sua residência, onde ambos conversaram durante a noite. Porém, no meio da madrugada, o apelante chegou à casa da vítima, entrou e passou a bater com bastante força na porta do quarto. Com medo, ela pediu que Bruno se escondesse embaixo da cama, abrindo a porta em seguida.

Nesse momento, o recorrente adentrou o quarto e passou a vistoriá-lo. Quando encontrou Bruno, eles começaram a discutir e saíram da casa. Foi então que o apelante passou a agredir a vítima com tapas e empurrões, bem como proferiu uma série de ofensas a ela, gritando textuais ¿
vagabunda, safada, vadia
¿. Ainda levou consigo o celular da vítima, se recusando a devolver.

Em razão disso, o apelante foi denunciado pelo art.129, §9º c/c art.155,
caput,
ambos de CP, bem como o art. 7º, incisos I e IV da Lei 11.340/06.

O feito tramitou regularmente. Então, o juízo
a quo
condenou o apelante a 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto e aplicou a Suspensão Condicional da Pena imposta, pela prática apenas do crime disposto no art.129, §4º e §9º c/c art. 7º, incisos I e IV da Lei 11.340/06.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, por divergências no arcabouço probatório carreado aos autos (fls.30-34).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso (fls.35-40).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença guerreada seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Sem revisão (detenção).

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim,
conheço do recurso
.

Consoante relatado, em suas razões recusais, o recorrente pleiteia a reforma da sentença, para absolvê-lo das acusações contidas na peça inicial. Com base no princípio
in dubio pro reo
, alega inexistirem provas suficientes à condenação, em virtude de contradições nas provas dos autos, requerendo sua absolvição.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a autoria e materialidade do delito restaram demonstradas, pelo conjunto probatório carreado, em especial pelo depoimento da vítima, que narrou, com riqueza de detalhes, a forma como se deu o crime, confirmando em Juízo as informações prestadas na fase inquisitorial.

A
Materialidade
do crime de lesão corporal está comprovada, principalmente pelo Laudo Pericial do Exame de Corpo de Delito (fls.17- IPL), onde se observa que a vítima sofreu ofensa a sua integridade física, pois há ¿
Esquimose linear de 1cm em face lateral do terço médio do braço esquerdo¿
. Logo, indiscutível a comprovação da materialidade do crime.

De igual forma, a
Autoria
delitiva não deixa dúvidas, uma vez que a dinâmica dos fatos foi narrada de forma coerente e consistente, nos depoimentos da vítima, tanto na esfera policial, como judicial. Em seu depoimento perante a autoridade policial, ela relatou (fls.05-IPL):
¿(...)
Que no dia 23/02/2018 BRUNO foi até a residência da depoente e como choveu esta o convidou para entrar e ficarem em seu quarto conversando até umas quatro horas da manhã do dia 24/02/2018; Que por volta das 4h30 GLAUCO entrou na casa e passou a bater na porta do quarto da depoente com muita força; Que a depoente ficou com medo de abrir a porta e mandou BRUNO se esconder debaixo da cama; Que GLAUCO passou a discutir com BRUNO e saíram brigando de dentro de casa; Que GLAUCO retornou para dentro de casa e passou a agredir a depoente com tapas, empurrões o que deixou marcas no braço da mesma; Que GLAUCO ainda destratou a declarante com as seguintes palavras, textuais: ¿VAGABUNDA, SAFADA, VADIA
¿(...)¿.

As referidas declarações foram ratificadas em juízo (fls.32-Mídia).

Sendo assim, há que se ressaltar que em crimes envolvendo violência no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, entendimento já consagrado por este E. TJPA,
verbis
:
APELAÇÃO PENAL -
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
- INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO NA JUDICIAL E QUE NÃO FOI CONTRADITADO - PENA BEM DOSADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, SATISFATORIAMENTE ANALISADAS PELO MAGISTRADO A QUO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Apelante, mormente quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma, em juízo, que o mesmo, em uma ocasião, a ameaçou de lhe quebrar as pernas, e, numa segunda ocasião, chegou em sua residência, já após o fim do relacionamento, de madrugada, querendo entrar para dormir, o que não foi autorizado, razão pela qual ele lhe agrediu com um soco, sendo que tais afirmações foram corroboradas pela prova testemunhal presente nos autos.
2. Como cediço, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima tem especial valor para elucidação e comprovação dos fatos, mormente quando ela se encontra respaldada por outros elementos de provas contidos nos autos, como in casu, no qual o depoimento da vítima foi ratificado pela prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial quanto na judicial.
3. [...]. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. TJPA - AP 0001300-46.2011.8.14.0133 - Rel. Des. Vânia Bitar - 2ª Câmara Criminal Isolada - Julgado em 26/07/2016.

É válido frisar, ainda, que as inconsistências probatórias apontadas em recurso não procedem. A defesa alega que os depoimentos da vítima e de Bruno divergem. Ocorre que, desde a fase policial, Bruno já relatara que, após discutir com o recorrente, foi embora e não presenciou a agressão sofrida pela vítima(fls.07-IPL), ratificando os mesmos termos em juízo (Mídia-fls.32). Portanto, seu depoimento se manteve coerente.

No mesmo sentido, a alegada disparidade entre o depoimento da vítima e o laudo pericial também não é argumento que merece prosperar, vez que ambos apontam ter ocorrido lesão no braço da vítima (Mídia - fls.32 e fls.05 e 17 do IPL).

De outra feita, os fatos narrados pelo apelante, no seu depoimento em juízo (Mídia - fls.32), de que a vítima se arranhava e que ela seria calculista, a ponto de fazer isso só para lhe prejudicar, essa, sim, é tese que não encontrou eco nas demais provas dos autos.

Destarte, corroborando com o depoimento da vítima com o Laudo do Exame de Corpo de Delito, nota-se a nítida agressão sofrida. Como se vê, não merece prosperar a tese de absolvição por insuficiência de provas, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, uma vez que demonstrou de forma objetiva, todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o Parecer da d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do recorrente, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 08 de março de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora